Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0702557-29.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: NAYARA CASTRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário (ID 15440362), situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem, considerando que os assuntos versados no recurso extraordinário correspondem aos Temas 338 e 485 da sistemática da repercussão geral (AI 758.533 e RE 632.853) (ID 17568842). As ementas dos referidos paradigmas são as seguintes: TEMA 338: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 758.533, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). TEMA 485: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator GILMAR MENDES, DJe 26/6/2015). No mesmo sentido, decidiu o acórdão recorrido (ID 10273818): APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE. PREVISÃO NO EDITAL. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE APENAS DA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA. 1. O direito líquido e certo é o direito subjetivo, decorrente de fato inequívoco, suscetível de ser cabalmente provado com documentos juntos à inicial, sem necessidade de provas complementares de qualquer espécie. 2. A Lei n. 7.289/1984, com a redação dada pela Lei n. 12.086, de 06.11.2009, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial militar, desde que esteja previsto no edital do concurso, como no caso. 3. A avaliação psicológica é o instrumento para apurar características de personalidade incompatíveis com as funções de determinados cargos públicos, no caso o Oficial da Polícia Militar e, nesse contexto, a prevalência é do interesse público sobre o particular, tendo em vista a natureza especial da atividade do cargo, o qual exerce função de segurança pública e por isso vivencia diversas situações de estresse em seu cotidiano, convive com conflitos e violência dos mais variados tipos e graus, com o objetivo de salvaguardar precipuamente a população e seus bens, de modo que não é qualquer pessoa que tem perfil para lidar com tais situações, rotineiramente, advindo daí a necessidade e importância de avaliar psicologicamente o candidato. 4. O edital estabeleceu de forma clara os critérios para aplicação de testes psicológicos, que seria por baterias e que sua avaliação seria por banca avaliadora, afastando a alega omissão ou ilegalidade. Importante destacar que discordando dos termos do edital, a candidata deveria oportunamente tê-lo impugnado. 5. Deve ser negada a admissão do candidato que não se enquadra nas exigências necessárias ao desempenho dos cargos da PMDF quando restar evidenciada a inexistência de ilegalidade na exclusão perpetrada. 6. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, providos. Sentença reformada. Segurança negada. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019